Tribunal: TJMT
Processo: 1048158-65.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048158-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1048158-65.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA

EMBARGADO:
CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença de procedência.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que: a) inexiste propaganda enganosa; b) ausência de comprovação de danos materiais e morais, em razão da suposta falha construtiva; c) decadência do direito da autora, ora embargada.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes a fim de que “
seja modificada a decisão constante no v. acórdão, para o fim de julgar procedente o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, como medida de direito
” (sic), prequestionando a matéria (Id. 202555167).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 205590655, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos, bem como pugna pela condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2º do CPC.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
03/04/2024 a 05/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 203789182, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA, EM VEZ DE PORCELANATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Comprovada a propaganda enganosa por meio de folder em que constava que o piso do imóvel seria porcelanato, e não tendo sido cumprida essa promessa, fica configurado o ato ilícito da construtora, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à rejeição da preliminar de decadência e o cometimento do ato ilícito pelo requerido, ora embargante, vejamos:

“Todavia, a autora-apelada não busca a reparação de vício aparente, mas, indenização decorrente na falha da prestação do serviço, ilícito civil, tendo em vista a propaganda enganosa que foi veiculada. Nesse caso, o prazo a ser aplicado é o quinquenal, constante do art. 27 do CDC.

(...)

Assim, diante da aquisição do imóvel em 25/11/2016 e a propositura da presente demanda em 05/10/2020, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência aventada pela apelante.

(...)

Pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, como bem pontuado pela magistrada na r. sentença, que a empresa ré, ora apelante, entregou a autora, ora apelada, um imóvel diferente do anunciado, ante a ausência do piso porcelanato.

Isso porque da análise dos documentos acostados nos autos, verifica-se do material publicitário do empreendimento (id. 190396273), os e-mails trocados entre as partes (id. 190396274), bem como o contrato firmado entre as partes (id. 190396272) e seu respectivo memorial descritivo (id. 190396275), que as unidades autônomas seriam entregues com revestimento do tipo porcelanato, contudo, o piso efetivamente assentado pela requerida-apelante foi o de cerâmica, conforme atesta o laudo pericial de engenheiro civil (id. 190396276).

Nessa toada, andou bem a d. magistrada a quo ao asseverar que ‘ainda que a requerida argumente que as imagens apresentadas são de uma unidade modelo, ou seja, um apartamento já pronto, planejado e todo mobiliado, certo é que, excluindo os móveis planejados e a decoração aposta, os itens indicados na planta descritiva (piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore) deveriam ao menos se assemelhar ao veiculado na ‘unidade modelo’ que serve de publicidade para atrair os compradores’ (id. 190396329).

Ademais, apesar da afirmação da ré apelante no sentido de que no item 11 do Memorial Descritivo, as unidades seriam entregues com cerâmica ou porcelanato, de acordo com o disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, as informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o contrato que vier a ser celebrado”.

Ainda, quanto à comprovação dos danos materiais, extrai-se do acórdão embargado que “
é descabida a pretensão da apelante em excluir a sua condenação a título de danos materiais, pois a autora-apelada adquiriu o imóvel acreditando que este possuía revestimento em porcelanato, devendo ser mantido o valor fixado na sentença, uma vez que os orçamentos detalhados pela parte autora especificam os custos para a compra e instalação do revestimento em porcelanato originalmente contratado
” (sic).

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ainda, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024